Tribunal: STF
Processo: RHC 213482
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Não se conhece habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Pronúncia. Art. 413, § 1º, do CPP. Excesso de linguagem não configurado. Nulidade processual. Ausência de demonstração do prejuízo. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Eziel Ferreira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 634.512/SC (eventos 45-6).



    O Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 5, fls. 213-27).



    Extraio do ato dito coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, C.C. ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



      1. Conforme a jurisprudência desta Corte, exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença de pronúncia e no julgamento de eventual recurso interposto contra tal decisão, de modo a evitar o excesso de linguagem (art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal) e, ao mesmo tempo, cumprir a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.2. É certo, ainda, que, "[...] em juízo revisional ordinário, provocado por recurso da defesa contra a pronúncia, permite-se ao tribunal, até por seu dever de motivação (art. 93, IX da CF), maior desdobramento da análise das teses e dos argumentos que compõem o recurso, sob pena de nulidade do acórdão" (REsp 1.750.906/DF, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 15/03/2019). 



    3. No caso, não padece de excesso de linguagem o acórdão prolatado pela Corte estadual, que, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, fez referências ponderadas sobre a existência de provas que indicam a presença dos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, bem como entendeu que as qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença por não ter sido demonstrada sua total improcedência. A utilização de uma ou outra expressão inadequada no aresto atacado, considerado o contexto em que proferida, não tem o condão de, isoladamente, anular o ato decisório.



      4. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, excesso de linguagem na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, porquanto excedeu na linguagem utilizada para ratificar a decisão de pronúncia. Pontua que a ‘linguagem excessiva é, por si só, suficiente para influenciar indevidamente os jurados no sentido de um juízo condenatório’. Requer o reconhecimento da nulidade da decisão que ratificou a pronúncia.



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada nulidade do acordão da Corte Estadual que ratificou a sentença de pronúncia.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nessa perspectiva, não prospera a irresignação da parte Recorrente quanto ao alegado excesso de linguagem incorrido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Sob tal aspecto, colho as seguintes passagens do acórdão da Corte Estadual, no julgamento do recurso em sentido estrito (evento 6, fls. 43-7).



    É cediço que, na decisão de pronúncia, o magistrado deve se limitar à análise sobre o convencimento acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (...)



    Não se realiza estreito juízo de valor quanto à autoria, caso contrário estar-se-ia se sobrepondo à competência do Tribunal do Júri (...)



      No caso dos autos, no entanto, em que pese o inconformismo do apelante, vislumbra-se indícios suficientes da autoria para a pronúncia. O réu-recorrente, em juízo, escolheu seu direito ao silêncio (evento 70). Na fase inquisitiva disse que realmente correu com a foice atrás da vítima, mas sua intenção não era matá-la, mas sim dar-lhe um susto, porque no serviço não é lugar para ficar brincando, referindo-se ao bilhete que continha um pedido para limpar a esteira com o desenho desta feitos pela vítima. (...)



    No entanto, a vítima Marcelo Amorim relatou que o acusado lhe supreendeu com uma foice e tentou acertar sua cabeça algumas vezes, mas acabou acertando seus braços até que outros funcionários conseguissem contê-lo. (...)



    E em juízo apesar de esclarecer que não escutou o réu dizer que queria matar-lhe, consignou que ele acertou-lhe por três vezes com a parte cortante da foice, duas delas quando caiu ao chão, e somente parou quando foi interpelado pelos demais funcionários: (...)



    Clemir Sonda Samistraro, companheiro de trabalho do acusado e vítima detalhou, em juízo, que visualizou o momento do fatídico episódio, explicou que Eziel corria atrás da vítima com a foice e quando esta caiu ao chão o acusado atingiu-lhe, sendo que parou após ser segurado: (...)



    Adir Samistraro, que também assistiu à cena, contou que acredita que os golpes foram dados pelo acusado na vítima enquanto esta estava de pé: (...)



    Nesse diapasão, havendo indícios da autoria imputada ao réu-recorrente, não é possível, nesta fase processual, que seja decretada sua impronúncia como pretende a defesa, pois há presença da materialidade e indícios de autoria, bem como inexiste a necessária e cristalina certeza de que não foi o autor do crime. 



    Há de se citar que, mesmo que haja determinada parcela de dúvida, visto que há a negativa do recorrente, a questão precisa ser dirimida pelo Conselho de Sentença que é o juiz natural da causa e o único competente para analisar as circunstâncias da dinâmica que envolveram o evento. (...)



    Paralelo a isso, inviável acolher neste momento processual a tese defensiva, subsidiária, de que o recorrente Eziel não agiu com animus necandi ao agredir fisicamente o ofendido, razão pela qual a consequência lógica seria a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, eis que não viu elementos suficientes nos autos a fim de demonstrar com a certeza necessária a inexistência do referido dolo específico por parte do réu. (...)



    Portanto, conforme já dito, não há que se cogitar da subtração do presente julgamento da competência do Tribunal do Júri, vez que há indícios suficientes de autoria do recorrente, prova da materialidade, indícios da presença do animus necandi (palavra da vítima), e não há prova contundente de que agiu sob o pálio de alguma excludente de ilicitude. 



    De outra banda, não prospera o pedido formulado para o afastamento das qualificadoras referentes ao emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a existência de motivo fútil. 



    Segundo a denúncia, o recorrente agiu por motivo fútil porque '[...] discordou do pedido de realização de limpeza por parte do ofendido'.



      A exclusão de circunstâncias qualificadoras na fase de pronúncia, sabe-se, deve ocorrer somente quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, quando a prova determinar que as qualificadoras em questão forem de impossível configuração.



    No caso presente, há suporte probatório para a qualificadora do motivo fútil, haja vista que tanto o acusado quanto vítima confirmam que foi após a vítima deixar um bilhete escrito para Eziel pedindo para ele limpar a esteira que o acusado mostrou-se furioso a ponto de utilizar a foice contra o colega de trabalho. 



    E tal motivação ainda foi corroborada pelos relatos das testemunhas inquiridas em juízo: Adir, Clemir e o policial Adriano. 



    Da mesma forma, há no mínimo indícios de que a ação do réu pode ter dificultado a defesa do ofendido, pois não é desarrazoada a versão acusatória de que ele surpreendeu a vítima com a foice quando esta chegou ao local de trabalho, o que a impediu de poder esboçar qualquer reação ao ataque, tanto que o ofendido mesmo tendo saído correndo foi atingido. Impossível dar crédito à alegação da defesa de que não foi nenhuma surpresa para a vítima, pois esta não teria como imaginar que seu colega de trabalho poderia atacar-lhe com uma foice.



      Nestes termos, não demonstrado que as qualificadoras são totalmente improcedentes, devem elas também ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: (...) 



    Por estas razões, considerando que não há de se cogitar da subtração do julgamento da competência do Tribunal do Júri, mantém-se a decisão de pronúncia nos exatos termos em que foi proferida." 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, rechaçou a tese de nulidade da pronúncia por suposto excesso de linguagem, forte no entendimento de que [i]nexiste excesso de fundamentação na decisão de pronúncia que se limita a justificar, de maneira idônea, a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, além da impossibilidade de afastamento das qualificadoras naquele momento processual" (AgRg no AREsp 829.492/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017; sem grifos). Transcrevo, a esse respeito, excertos do ato apontado como coator (evento 46 , fls. 7-9, grifo próprio)



    “No caso em apreço, da fundamentação empregada pelo Colegiado estadual, não se evidencia o alegado excesso de linguagem. 



    Com efeito, nas razões do recurso em sentido estrito (fls. 415-425), a Defesa sustentou que, durante a instrução processual, não foram produzidas provas cabais e suficientes para que o Paciente fosse pronunciado, requerendo, assim, a sua absolvição. Postulou, ainda, a desclassificação do delito para lesão corporal, bem como requereu a exclusão das qualificadoras, afirmando, em suma, que nenhuma das alegações fáticas da inicial estaria amparada em mínimo substrato probatório.



    Para negar provimento ao recurso, naturalmente se exige que sejam expostos argumentos que refutem as teses defensivas, providência que foi realizada pelo Tribunal estadual adequadamente, porquanto limitou-se a afirmar que "não há que se cogitar da subtração do presente julgamento da competência do Tribunal do Júri, vez que há indícios suficientes de autoria do recorrente, prova da materialidade, indícios da presença do animus necandi (palavra da vítima)", bem como afirmou, de modo comedido, que "não há prova contundente de que agiu sob o pálio de alguma excludente de ilicitude".



    Assim, foram feitas referências ponderadas sobre a existência de provas que indicam a presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva.



    De igual modo, para refutar o pleito de afastamento das qualificadoras, aquele Sodalício deixou assente que "há no mínimo" indícios de que a ação do Réu possa ter dificultado a defesa do ofendido, e que "não é desarrazoada" a versão da Acusação de que o Increpado surpreendeu a Vítima com a foice, quando esta chegou ao seu local de trabalho, concluindo, ao final, que as qualificadoras também devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, pois "não demonstrado que as qualificadoras são totalmente improcedentes", tudo conforme determina o art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Portanto, tal como afirmado na decisão agravada, não constato constrangimento ilegal apto a acolher a alegação de excesso de linguagem e anular a decisão de pronúncia.”



    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Jorge Mussi, que a frase – [i]mpossível dar crédito à alegação da defesa de que não foi nenhuma surpresa para a vítima, pois esta não teria como imaginar que seu colega de trabalho poderia atacar-lhe com uma foice (...) – proferida pela corte Estadual, ora ‘contestada pela Defesa nesta impetração, não tem o condão de, isoladamente, acarretar a nulidade do acórdão confirmatório da decisão de pronúncia, sob o argumento de excesso de linguagem, notadamente se considerado o contexto em que foi proferida.’ (evento 45, fls. 8-9, grifo próprio)



    Nesse contexto, vê-se que a Corte Estadual se limitou a narrar os fatos descritos na denúncia e analisou as provas colhidas na instrução com o fim de demonstrar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, sem emitir qualquer juízo de valor, alinhado ao que preceitua o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Ou seja, externou a necessária motivação que deve nortear as decisões judiciais, nos exatos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, conservando, a meu ver, o comedimento necessário para esta espécie de provimento jurisdicional. Nestes termos, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto.



    2. Não se vislumbra, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia.



    (...)



    (RHC 147.748-AgR/RJ, Rel. Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 4.4.2018)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS. TENTADO E CONSUMADO. SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime. Precedentes.



    2. Para dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, quanto à alegação de excesso de linguagem na pronúncia, seria necessária a análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 182.281- AgR/PR, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.7.2020)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Precedentes: HC 110.433, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29.04.14; HC 118.425, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.11.13; HC 110.260, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06.02.13; HC 111.267, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19.06.12; HC 111.505, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05.06.12; RHC 110.285, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 23.03.12.



    2. O artigo 413, § 1º, do CPP, na redação conferida pela Lei 11.689/08, estabelece que: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.



    3. In casu, o magistrado limitou-se a transcrever na sentença de pronúncia depoimentos de testemunhas, apontando a existência de contradições nas narrativas e colacionando elementos que demonstram seu convencimento sobre a materialidade e indícios de autoria. Ao final, o juiz singular destacou que "em face das circunstâncias concretas que envolvem o caso presente, existem dúvidas que só o Tribunal do Júri, após os debates de Plenário, poderá apresentar um Juízo de Certeza"



      4. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, verifica-se que o paciente foi condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado e a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ocultação de cadáver. O juiz singular destacou que “não há elementos que determinem a prisão preventiva”, determinando a expedição do mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 121.221/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.6.2014) 



     
“HABEAS CORPUS” – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO. - A decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do “thema decidendum” culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida. Precedentes. Doutrina. O juízo de delibação subjacente à decisão de pronúncia impõe limitações jurídicas à atividade processual do órgão judiciário de que emana, pois este não poderá - sob pena de ofender o postulado da igualdade das partes e de usurpar a competência do Tribunal do Júri - analisar, com profundidade, o mérito da causa nem proceder à apreciação crítica e valorativa das provas colhidas ao longo da persecução penal. Inexistência de eloqüência acusatória no conteúdo da decisão de pronúncia impugnada, que não antecipou qualquer juízo desfavorável ao paciente, apto a influir, de maneira indevida, sobre o ânimo dos jurados.” (HC 113.091/PA, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 25.11.2013) 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora